Tribunal: TCU
Processo: 001.361/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3664/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.361/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aceli Jose dos Santos (XXX.664.367-XX); Alice Regina Silva Leal Arnaut (XXX.152.457-XX); Edson Frutuoso Damasceno (XXX.496.507-XX); Elias Conceicao Lopes (XXX.465.112-XX); Eneida Lameirinha Vieira (XXX.983.677-XX); Isaias Jose Galdino (XXX.957.342-XX); Jose Ribamar Cardoso (XXX.471.877-XX); Manoel dos Santos Figueiredo (XXX.467.227-XX); Sandra Regina Lima Feio (XXX.239.262-XX); Zamir Vieira Nobre (XXX.720.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.